Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719893-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA GONÇALVES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de nos autos da Ação de Execução (Processo no 0019528-89.2016.8.07.0001), entendeu que os cálculos dos autos podem ser aferidos por meros cálculos aritméticos e rejeitou a impugnação. Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando, em resumo, que o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial configura cerceamento de defesa, na medida em que a Defensoria Pública não dispõe de profissionais com conhecimentos em contabilidade para conferência dos cálculos executados. Afirma ser razoável o encaminhamento dos autos a Contadoria, tanto para dirimir dúvidas acerca de eventual excesso de execução na regularidade dos cálculos, como necessário, principalmente, porque no caso dos autos houve reiterados erros nas planilhas da parte exequente, ora agravada. Defende a necessidade de encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial, até porque a Defensoria Pública não tem como chancelar de forma contábil os cálculos apresentados, bem como que tal providência ainda assegura uma efetiva prestação jurisdicional. Acrescenta considerações em abono a sua tese, indicando jurisprudência que lhe favorece, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo diante da participação da Defensoria Pública como Curadora Especial. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido da parte Agravante nos seguintes termos: “(...) A Curadoria Especial impugnou os cálculos de ID89445069, afirmando que foram aplicados juros de 4,49% e que não dispõe de corpo técnico para verificar os cálculos, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Intimada, a exequente reconheceu que houve erro na taxa de juros, sendo correto o percentual de 4,19% a.m. previsto na cédula de crédito bancário. Apresentou novos cálculos, totalizando R$ 98.853,19 (noventa e oito mil reais, oitocentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), em 17/05/2021. A Curadoria Especial foi intimada a manifestar-se sobre a retificação dos cálculos pela exequente, quando insistiu na análise da impugnação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relatório. DECIDO. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, não se prestando à realização de cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. (...) Ademais, a execução é fundada em cédula de crédito bancário, com taxa de juros pré-fixada, bem como estabelecidos os encargos de mora (ID 31188788 – págs. 45/57) A planilha de cálculos apresentada pela parte autora, retificando os anteriormente apresentados, é clara quanto à aplicação de juros remuneratórios de 4,19% ao mês, juros de mora de 1% ao mês, e multa de 2% sobre o débito. Ao valor foram adicionados os honorários advocatícios e as custas antecipadas. Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos e determino o prosseguimento da execução. Oficie-se à MM. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília, solicitando que informe se há créditos depositados em favor da autora TATIANA GONÇALVES DA SILVA nos autos do processo no 0732792-93.2020.8.07.0001, solicitando a transferência dos valores a este Juízo em razão da penhora no rosto daqueles autos. Confiro à presente força de ofício, o qual deverá ser encaminhado por meio eletrônico. Após o encaminhamento, aguarde-se pelo prazo fixado na decisão de ID89630881 (seis meses, contados a partir de 29/04/2021). (...)”. (id. 94898181 – processo de origem). Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar a impugnação e consequentemente deixar de encaminhar os autos para aferição de cálculos pela Contadoria Judicial, decorreu do entendimento do julgador originário quanto ao entendimento de que os valores podem ser aferidos por simples cálculos aritméticos, uma vez que se trata de cédula de crédito bancário com taxas pré-fixadas. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso, ao que consta dos autos, o órgão da Defensoria Pública afirma não ser possível a conferência dos valores executados com base no título executado, bem como ainda defende outros erros em planilhas apresentadas pela parte recorrida, situações que, em princípio, a despeito das normas legais poderia implicar em eventual dificuldade de aferir de forma mais específica e clara os valores executados e consequentemente em eventual cerceamento de defesa. Além do mais, a própria entidade que patrocina a parte Agravante, ainda menciona a dificuldade e a complexidade dos cálculos apresentados nos autos, matérias estas que demandam uma melhor análise sobre a questão. Acresce-se também, o perigo da demora que reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do valor executado nos moldes em que apresentados nos autos. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora